Tribunal: STF
Processo: Rcl 42922
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela União em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST que, nos autos do Processo AIRR - 10226-47.2017.5.03.0006, teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e RE 760.931-RG/DF – Tema 246 da Sistemática de Repercussão Geral (documento eletrônico 1).
    A reclamante narra, em síntese, que:
     “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por MARCOS RAMIRO DA ROCHA JUNIOR em face da empresa ADSERTE ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA e, do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS (União Federal), objetivando o pagamento de verbas trabalhistas devidas por sociedade empresária terceirizada, fornecedora de mão de obra. A União foi demandada, na qualidade de tomadora do serviço, para responder de forma subsidiária em caso de inadimplemento da primeira reclamada (Doc. 01)” (pág. 2 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Aduz que o sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte reclamante. Contra essa decisão, a União interpôs recurso ordinário, ao qual foi dado parcial provimento apenas para “determinar que, na execução contra a Recorrente, seja aplicado o índice da caderneta de poupança aos juros de mora decorrentes da condenação, conforme artigo 1º-F da Lei 9.494/1997” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Prossegue afirmando que, contra essa decisão, interpôs recurso de revista e que, diante da negativa de seguimento desse recurso, foi interposto agravo de instrumento, o qual teve o seu seguimento obstado pela ausência de transcendência.
     Afirma, ainda, que:
    “[...] o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento ao agravo de instrumento, usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal, bem como violou o entendimento firmado por esta Corte no RE nº 760.931-RG (Doc. 08), motivo pelo qual se propõe a presente reclamação.
    […]
    O cerne da discussão travada na origem envolve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços. 
    […]
    No entanto, ao apreciar a questão, o Ministro Relator Walmir Oliveira da Costa, do Tribunal Superior do Trabalho proferiu decisão monocrática de natureza irrecorrível, pela qual negou seguimento ao agravo de instrumento da União, por entender, de forma equivocada, que a matéria debatida é destituída de transcendência econômica, política, social e jurídica” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Sustenta a existência de transcendência, uma vez que a questão controvertida nos autos foi decidida por esta Corte em repercussão geral, bem como a violação da competência deste Supremo Tribunal quanto às decisões na ADC 16/DF e RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Repercussão Geral). 
    Nesse contexto, relata que,
    “[...] ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246)” (págs. 7-8 da inicial, grifos no original).
    Ao final, requer seja deferida a liminar e, no mérito:
    “[...] 
    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR - 10226-47.2017.5.03.0006; [...]” (pág. 21 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho - TST negou provimento ao agravo em recurso de revista sob o fundamento de que não foi demonstrada a transcendência jurídica da matéria veiculada no referido recurso.
    Destaco, porque oportuno, os seguintes trechos do voto condutor deste acórdão: 
    “Na hipótese em exame, não foi demonstrada a transcendência jurídica da matéria veiculada no recurso de revista. 
    Explico. 
    No caso da responsabilidade subsidiária da Administração Pública que contrata empresa terceirizada para a prestação de serviços, o STF adotou a sistemática da repercussão geral (Tema 246), firmando a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 
    Julgando os segundos Embargos de Declaração no RE 760931, o Tribunal Pleno do STF firmou tese jurídica, em definitivo, no sentido de que ‘a responsabilidade subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade’ (Acórdão: Min. EDSON FACHIN, DJE-06/09/2019). 
    Sinale-se que o não reconhecimento, na espécie, do pressuposto recursal da transcendência da matéria veiculada no recurso de revista radica na premissa de que, no caso concreto, a Corte Regional firmou a sua convicção nas provas produzidas ao reputar evidenciada a conduta omissiva do órgão público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas contraídas pela empresa prestadora dos serviços, caracterizando sua culpa in vigilando, nos moldes da Súmula nº 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão proferida pelo STF na ADC 16/DF. 
    Força é convir, portanto, que o não reconhecimento do requisito da transcendência jurídica da matéria, nesse cenário, em nada desrespeita o julgamento do STF no RE 760.931 (Tema 246 do ementário da repercussão geral). 
    […]
    Considerando que o STF não fixou regra sobre a distribuição do ônus probatório nas ações que debatem a responsabilidade da Administração Pública em decorrência da culpa in vigilando nos contratos de terceirização, a SbDI-1 do TST, em seu papel órgão uniformizador da jurisprudência interna corporis, firmou jurisprudência no sentido de que é do poder público o ônus da demonstrar que fiscalizou adequadamente os contratos de prestação de serviços por ele firmados, por constituir dever ordinário de fiscalização da execução do contrato e outras obrigações impostas à administração pública por diversas normas legais (TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, sessão de 12.12.2019). 
    Diante desse quadro e da conformação do acórdão regional com a decisão do STF na ADC 16/DF e no RE 760.931, bem assim em sintonia com a Súmula nº 331, V, do TST, impõe-se considerar que o recurso de revista não tem transcendência (art. 896-A, § 3º, da CLT)” (págs. 1-3 do documento eletrônico 6, grifos no original). 
    Pois bem.
    Primeiramente, observo que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de Repercussão Geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, o STF reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Assim, não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração. 
    Pelos elementos que constam dos autos, vejo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o Tribunal Regional Trabalhista ter verificado a culpa da Administração.
    O TST destacou que
    “[...] o não reconhecimento, na espécie, do pressuposto recursal da transcendência da matéria veiculada no recurso de revista radica na premissa de que, no caso concreto, a Corte Regional firmou a sua convicção nas provas produzidas ao reputar evidenciada a conduta omissiva do órgão público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas contraídas pela empresa prestadora dos serviços, caracterizando sua culpa in vigilando, nos moldes da Súmula nº 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão proferida pelo STF na ADC 16/DF” (pág. 2 do documento eletrônico 6).
    No caso, percebe-se que a responsabilidade subsidiária não decorreu de mera presunção, tendo sido apurada com base em elementos fáticos e probatórios dos autos.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Assim, não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), nem em usurpação da competência deste Tribunal.
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; Rcl 38.498-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. 
    Ressalte-se, por fim, que ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, tendo destacado em sua decisão que a causa não oferecia transcendência, requisito do recurso de revista, previsto no art. 896-A da CLT, verbis: 
    “Art. 896-A
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros:
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. [...]”.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator